Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERICIA JUDICIAL. DEPOSITOS REALIZADOS. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ANATOCISMO. ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de liquidação de sentença, que acolheu os cálculos apresentados pelo perito, tornando líquida a condenação.
2. Cinge-se a controvérsia em se averiguar a correção da forma de atualização do saldo devedor.
3. Sobre o valor do débito principal devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior, já atualizado. Precedentes.
4. Se os cálculos apresentados em perícia judicial consideraram os abatimentos referentes aos depósitos realizados no curso do processo, e estão em consonância com os parâmetros contidos em determinação judicial, e, ainda, inexiste demonstração de qualquer incorreção, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo expert.
5 . Recurso conhecido e desprovido.